Tribunal: STF
Processo: HC 202348
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Éterson de Almeida em favor de Lucas Alex de Souza Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 589.119/MG, assim ementado: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 2, p. 91)
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 121, § 2º, II, III e IV, em concurso material (2 vezes), à pena de 26 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.
    Afirma que a vítima fatal (Rogério Laktin) teria sido alvejada por erro de execução, pois o animus necandi do paciente ter-se-ia dirigido apenas à vítima ferida (Cleonilson Simão). Logo, teria havido uma única conduta e um único desígnio criminoso, submetendo o fato à norma do art. 70 do CP (concurso formal). (p. 3)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a prática dos crimes em concurso formal, e refeita a dosimetria da pena.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “Habeas corpus. Duplo homicídio qualificado. Impossibilidade de, em habeas corpus, rever conclusão das instâncias ordinárias sobre a autonomia dos desígnios, em ação única, a configurar concurso formal impróprio de crimes. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de teratologia. Parecer pela denegação da ordem”. (eDOC 7)
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso especial contra acórdão do TJMG, que julgou revisão criminal apenas parcialmente favoravelmente ao condenado.
    Transcrevo a fundamentação do ato coator:
    “Quanto ao pleito de reconhecimento do concurso formal, está inscrito no acórdão proferido no julgamento do apelo defensivo:
    ‘[...] O concurso formal próprio vem descrito no artigo 70, caput, 1ª parte, onde se adotou o sistema de exasperação da pena, já o concurso formal impróprio se encontra descrito na 2ª parte do citado dispositivo, aplicando-se neste caso a cumulação das penas.
    A hipótese dos autos configura o concurso formal impróprio, pois, a conduta dolosa do réu estava informada por desígnios autônomos.
    O réu num mesmo contexto fático mediante uma só ação ainda que fracionada em vários pequenos atos unitários praticou dois homicídios tentados porquanto no contexto fático reconstruído pela prova o acusado disparou uma sequência única de disparos de arma de fogo dirigidos simultaneamente contra todas as vítimas, restando, portanto, caracterizada a intenção do acusado em ceifar a vida de mais de uma pessoa.
    No concurso formal impróprio, o agente mediante uma só conduta pratica dois ou mais crimes, havendo unidade de ação, mas desígnios autônomos, e pluralidade de crimes.[...]
    Não há dúvida, portanto, que na espécie os crimes de homicídio resultaram de apenas uma ação do réu - desferir tiros contra vítimas diversas - impulsionado por uma variedade de desígnios contida na conduta do acusado, restando configurado o concurso formal impróprio.[...]
    Reconheço assim o concurso formal impróprio em detrimento do concurso material aplicado na sentença fustigada’. (e-STJ, fls. 53-55).
    Com efeito, as instâncias ordinárias reconheceram a autonomia de desígnios entre os crimes de homicídio, já que o agente teria, dentro de um mesmo contexto fático, disparado uma sequência única de tiros simultaneamente contra as vítimas, o que evidencia o intuito de matar mais de uma pessoa. Nesse contexto, a alteração da conclusão adotada no acórdão ora impugnado, tal como pleiteado pela defesa, a fim de que seja reconhecido o concurso formal próprio, demandaria necessariamente o revolvimento do material fático e probatório do autos, o que é vedado nesta via do writ”. (eDOC 2, p. 94)
    Em que pesem às razões do impetrante, no presente caso, não é possível, como enunciado pela autoridade coatora, revolver o acervo fático-probatório para chegar a entendimento diverso da instância ordinária quanto à autonomia ou unidade de desígnios do agente, na prática de sua conduta única.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÊS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11/343/2006). PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. Pressupostos tidos por não configurados pelas instâncias antecedentes. 2. A análise de fatos e provas é providência incompatível com a via processual eleita. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 165.661 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. II – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela inexistência “do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de roubo, tratando-se de reiteração delitiva”, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 198.114 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021)
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente